Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
Na hipótese de inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erro material no julgado, não há fundamento legal para acolhida dos embargos de declaração.
O prequestionamento solicitado pelo recorrente, por si só, sem a existência dos vícios previstos em lei para acolhida do recurso, não é suficiente para acolhida dos declaratórios.
Embargos rejeitados.